Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-18.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PONTES E LACERDA - MT - CNPJ: 10.654.059/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 052.445.501-52 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), DILSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 356.719.148-92 (RECORRIDO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1004799-18.2021.8.11.0013

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

Recorrente:

PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PONTES E LACERDA - MT DILSON ALVES DE ALMEIDA

Recorrido:

DILSON ALVES DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.

AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. PENSÃO POR MORTE AO COMPANHEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA. PENSÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais.

2.

Trata-se de ação em que o Recorrido narra que conviveu em regime de união estável com a Sra. Divina Borges da Costa, servidora pública do Município de Pontes e Lacerda/MT, com falecimento em 02/09/2016. Em 09/03/2020 pleiteou administrativamente o benefício de pensão por morte, o qual foi indeferido ante a suposta não comprovação da união estável.

3.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, eis que este possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tendo-lhe sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários dos servidores públicos do Município de Pontes e Lacerda/MT.

4.

Da conjunção dos artigos 226, § 3o, da Constituição Federal e 1.723, do Código Civil, extrai-se que a união estável é a relação afetivo-amorosa entre duas pessoas não impedidas de casar entre si, com estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir uma família, sem o vínculo matrimonial.

5.

Com efeito, o Estatuto do Servidor Público Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar no 62/08) prevê em seus arts. 227 e 229, I, “c”, o direito do Recorrido em ser beneficiário da pensão por morte da companheira falecida.

6.

O convivente de servidora pública estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

7.

Comprovado, por meio de documentação e testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte da servidora pública, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.

Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023